Tribunal: TJMT
Processo: 0015575-98.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015575-98.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), OLVEPAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO FALIDO - CNPJ: 01.981.349/0009-71 (APELANTE), MARLUS JORGE DOMINGOS - CPF: 038.807.299-72 (ADVOGADO), JORGE JOSE DOMINGOS NETO - CPF: 843.689.009-44 (ADVOGADO), HUMBERTO CONSOLI - CPF: 133.007.769-53 (APELANTE), JENYR CRESTANI - CPF: 005.425.630-53 (APELANTE), GENTIL CRESTANI - CPF: 004.736.939-68 (APELANTE), PAULO ROBERTO CRESTANI - CPF: 322.933.729-87 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ - CPF: 493.516.800-53 (APELANTE), LEANDRO ANTONIO FELDMANN - CPF: 514.703.060-34 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR CRESTANI - CPF: 386.311.059-53 (APELANTE), EDGARD STADELHOFER - CPF: 113.913.169-91 (APELANTE), HENDERSON MACEDO - CPF: 039.299.169-16 (ADVOGADO), FRANCISCA ELISABETH CONSOLI - CPF: 714.662.077-87 (APELANTE), JAIRO KIPPER DA ROSA - CPF: 486.674.120-15 (APELANTE), KARINA RADOIKA CRESTANI - CPF: 736.756.879-53 (APELANTE), MARIA BERNARDET CONSOLI MATSUMOTO - CPF: 223.794.468-73 (APELANTE), OTAVIO JOSE AMBLARD - CPF: 282.125.849-68 (APELANTE), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR SCHUEDA - CPF: 250.964.009-72 (APELANTE), OLVEPAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO FALIDO - CNPJ: 01.981.349/0009-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JENYR CRESTANI - CPF: 005.425.630-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL CRESTANI - CPF: 004.736.939-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JOSE AMBLARD - CPF: 282.125.849-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ - CPF: 493.516.800-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA RADOIKA CRESTANI - CPF: 736.756.879-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO CRESTANI - CPF: 322.933.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO KIPPER DA ROSA - CPF: 486.674.120-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do crédito tributário por compensação com precatório, declarando prejudicada a exceção de pré-executividade na qual o Recorrente alegava ilegitimidade passiva e pleiteava sua exclusão do polo passivo, bem como a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar a ilegitimidade passiva arguida em exceção de pré-executividade após a extinção da execução fiscal pelo pagamento; (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento integral do débito extingue a execução fiscal e acarreta a perda superveniente do objeto, tornando prejudicada a análise de incidentes processuais pendentes, inclusive a exceção de pré-executividade.

4.

A apreciação da ilegitimidade passiva após a extinção do feito revela-se juridicamente inviável, pois não subsiste interesse processual na análise de matéria defensiva relativa a obrigação já satisfeita.

5.

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

6.

A ilegitimidade passiva de sócio ou corresponsável tributário exige análise fático-probatória quanto à ocorrência de atos com excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita da exceção.

7.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, impondo ao executado o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, a inexistência de responsabilidade tributária.

8.

A ausência de acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção do feito pelo pagamento afastam a configuração de sucumbência apta a justificar honorários advocatícios.

9.

O princípio da causalidade não se aplica na hipótese, pois não demonstrado prejuízo concreto decorrente da inclusão do recorrente no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito acarreta a perda do objeto e prejudica a análise de exceção de pré-executividade.

2.

A ilegitimidade passiva em execução fiscal, quando depende de dilação probatória, não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

3.

Não são devidos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento sem acolhimento de defesa do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CTN, arts. 135, III, e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJMT, RAI nº 1018066-91.2024.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1023123-27.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por Edgard Stadelhofer, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em face da empresa Olvepar S.A. Indústria e Comércio e de doze corresponsáveis, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação do crédito tributário

(compensação de precatório da Olvepar).

Nas razões recursais, o Apelante alega que apresentou exceção de pré-executividade em 16/06/2021, na qual suscitou sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não era sócio da empresa e não possuía qualquer ingerência na área fiscal.

Assinala que já constavam nos autos cópias do processo administrativo tributário que originou a Certidão de Dívida Ativa, demonstrando que não foi citado nem participou do referido procedimento administrativo, razão pela qual entende estar comprovada, de plano, sua ilegitimidade, bem como a existência de prova pré-constituída apta à análise da exceção de pré-executividade.

Sustenta que, mesmo após a apresentação da exceção e das contrarrazões pela Fazenda Pública, sobreveio sentença extinguindo a execução fiscal em razão do pagamento do débito por meio de compensação, sem apreciação do mérito da exceção de pré-executividade.

Argumenta que a extinção da execução pelo pagamento não afasta o fato de ter sido indevidamente incluído no polo passivo por longo período, sustentando que permaneceu por aproximadamente 18 anos vinculado a processo do qual não possuía responsabilidade.

Defende que, mesmo diante da extinção do feito por perda do objeto, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba sucumbencial, com fundamento no princípio da causalidade, por ter dado causa à sua indevida inclusão na demanda.

Afiança que a fixação dos honorários deve observar os critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, inclusive na hipótese de ausência de condenação principal, devendo incidir sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada, a fim de determinar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em percentual sobre o proveito econômico ou valor atualizado da causa.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 348380979).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edgard Stadelhofer, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face da empresa Olvepar S.A. Indústria e Comércio e de doze corresponsáveis, dentre os quais Edgard Stadelhofer, ora Recorrente, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 004304/06-A, oriunda do processo administrativo tributário n. 01/2001, instaurado no âmbito da SEFAZ/MT a partir de auto de infração lavrado em 16 de outubro de 2001.

Durante a tramitação do feito, o Apelante apresentou exceção de pré-executividade, na qual suscitou, em síntese, a ocorrência de decadência e prescrição dos créditos tributários, bem como a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ausência de vínculo com os fatos geradores e de inexistência dos requisitos legais para a responsabilização pessoal, além de defender a impossibilidade de imputação de responsabilidade por obrigações acessórias, requerendo, ao final, a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Antes do julgamento da exceção de pré-executividade, o Exequente peticionou nos autos informando a quitação do crédito tributário objeto da CDA, por meio de compensação com precatório da empresa Olvepar, e requereu a extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, bem como o levantamento de eventuais constrições e a baixa do feito em relação ao referido débito.

Na sequência, sobreveio a sentença, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO e outros, visando a cobrança da CDA nº 004304/06-A.

No curso processual o exequente compareceu postulando pela extinção da presente ação em razão da quitação administrativa do débito exequendo.

Diante do exposto, declaro quitado o crédito representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, do CPC.

Diante da extinção da ação resta prejudicada a análise da exceção de pré-executividade.

Condeno a parte executada OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO no pagamento das custas processuais.

[...]

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”. (id. 348380971).

Inconformado com a sentença, Edgard Stadelhofer interpôs o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de apreciação da alegada ilegitimidade passiva do Apelante, suscitada em exceção de pré-executividade, mesmo após a extinção da execução fiscal em razão do pagamento do débito, bem como à pretendida condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

De início, cumpre assentar que a sentença recorrida extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação integral do crédito tributário, circunstância que, por si só, acarreta a perda superveniente do objeto da demanda executiva, tornando prejudicada a análise de incidentes processuais pendentes, dentre eles a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

Com efeito, o pagamento do débito exequendo tem o condão de extinguir a execução fiscal, exaurindo a utilidade da prestação jurisdicional no âmbito do processo executivo, razão pela qual não subsiste interesse processual na apreciação de matérias defensivas que, em tese, poderiam conduzir à extinção ou modificação da obrigação, já satisfeita.

Nesse contexto, não se revela juridicamente viável, após a extinção do feito executivo pelo adimplemento da obrigação, proceder à análise da ilegitimidade passiva arguida em sede de exceção de pré-executividade, com a finalidade de excluir o Executado do polo passivo e, por conseguinte, viabilizar eventual condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

É cediço que a exceção de pré-executividade, consoante entendimento consolidado, constitui meio de defesa de caráter excepcional, admissível apenas para a arguição de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Essa limitação decorre da própria natureza do incidente, que não comporta a instrução probatória típica dos embargos à execução.

No caso em exame, a alegação de ilegitimidade passiva do Apelante está fundada na inexistência de sua responsabilidade pelos créditos tributários, ao argumento de que não exercia função de gestão na área fiscal da empresa, nem praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

Todavia, como se sabe, a responsabilidade tributária de diretores e administradores de pessoas jurídicas não se presume a partir de sua simples condição formal, sendo disciplinada pelo artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que exige a demonstração de atuação com excesso de poderes ou infração legal.

Dessarte, a aferição dessas circunstâncias demanda exame aprofundado da atuação do agente no âmbito da pessoa jurídica, a partir da análise de elementos fático-probatórios que evidenciem, ou não, a prática de condutas aptas a ensejar sua responsabilização pessoal. Trata-se, portanto, de matéria que, em regra, não pode ser dirimida de plano, exigindo dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO MAGRO e LAURA MÁRCIA FACCIN FRANGIOTTI contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Ente Público Fazendário para a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20155668. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva e pleiteiam sua exclusão do polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva dos agravantes pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se a presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser afastada sem a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória, conforme disposto na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ilegitimidade passiva dos agravantes, por demandar produção de provas, não pode ser examinada por meio da exceção de pré-executividade, sendo necessária a via dos embargos à execução.

5. A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, a inexistência de sua responsabilidade tributária.

6. O simples fato de os agravantes constarem como sócios da empresa devedora principal não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade tributária, sendo necessário demonstrar que não praticaram atos de gestão com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

7. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que a responsabilidade do sócio indicado na CDA só pode ser afastada mediante prova inequívoca, cuja produção não é compatível com a via da exceção de pré-executividade.

8. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas sem necessidade de dilação probatória.

2. A presunção de certeza e liquidez da CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, a inexistência de sua responsabilidade tributária.

3.
A ilegitimidade passiva do sócio constante na CDA, quando não demonstrada de plano, deve ser arguida por meio de embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade
.

4. A responsabilidade tributária do sócio pode ser reconhecida quando há indícios de atos de gestão praticados com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135 e 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; TJMT, RAI nº 1017723-71.2019.8.11.0000; TJMT, RAI nº 100898-13.2023.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1001243-18.2019.8.11.0000. (N.U 1018066-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 108 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA
.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução. (N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

Não se pode olvidar, ademais, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei n. 6.830/1980, impondo ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de sua responsabilidade tributária.

No presente caso, não se verifica demonstração cabal, por meio de prova pré-constituída, da ausência das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, sendo certo que a desconstituição da presunção que milita em favor do título executivo exigiria a produção de provas, o que não se admite no âmbito da exceção de pré-executividade, devendo tal discussão ser veiculada, se for o caso, por meio de embargos à execução.

No caso, o Recorrente busca enquadrar a matéria como sendo de ordem pública e cognoscível de ofício, a fim de justificar sua apreciação mesmo após a extinção do feito. Contudo, a ilegitimidade passiva, quando fundada em circunstâncias fáticas controvertidas e dependentes de prova, não se enquadra na hipótese de análise imediata, razão pela qual não pode ser examinada na via eleita, tampouco após a perda do objeto da execução.

Dessa forma, a sentença, ao reconhecer a extinção do processo pelo pagamento e declarar prejudicada a análise da exceção de pré-executividade, agiu em estrita observância ao ordenamento jurídico, não havendo falar em nulidade ou omissão.

No que concerne ao pleito de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao Apelante.

Ora, além de não ter havido o acolhimento da exceção de pré-executividade, condição que, em tese, poderia ensejar a aplicação do princípio da causalidade, o processo foi extinto em razão do adimplemento do débito, não se configurando hipótese de sucumbência apta a justificar a fixação de verba honorária em favor do Executado.

Acrescente-se que não há nos autos demonstração de prejuízo concreto suportado pelo Apelante em decorrência de sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, sendo insuficiente, para tal finalidade, a mera alegação de permanência no processo por longo período.

Nesse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão recorrida, que deve ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Edgard Stadelhofer, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026